Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-03.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1004931-03.2021.8.11.0037
APELANTE: NILOMAR FERREIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – RECURSO DEFENSIVO - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 1.1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA INICIAL - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO EXERCIDAS PELO MAGISTRADO – PENA INICIAL INCORRETAMENTE APLICADA – 3. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU DEDICADO A ATIVIDADE CRIMINOSA – ALTA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DE ALTO VALOR MONETÁRIO (CLORIDRATO DE COCAÍNA AVALIADO EM MAIS DE VINTE MILHÕES DE REAIS) – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – 5. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
1.1. A inequívoca demonstração da traficância, inviabiliza sua desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no. 11343/2006.
2. Ao dosar a pena-base, deve o magistrado ponderará sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena em consonância com o artigo 42 da Lei de Drogas. In casu, a apreensão de quase 500kg de cloridrato de cocaína justifica o aumento da pena inicial em patamar distante do ponto inicial de 05 anos de reclusão, porém, mostra-se desproporcional e não razoável o aumento em 120% da pena-base, sendo exigida assim, intervenção.
3. O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa.
4. Não preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida inviável.
5. A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004931-03.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 845.731.551-04 (APELANTE), LAZARO GONCALVES DOS REIS FILHO - CPF: 046.600.661-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADRIANO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ JOSE BONFIM JUNIOR - CPF: 849.316.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
RECURSO DEFENSIVO
- 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 1.1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA INICIAL - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO EXERCIDAS PELO MAGISTRADO – PENA INICIAL INCORRETAMENTE APLICADA – 3. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU DEDICADO A ATIVIDADE CRIMINOSA – ALTA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DE ALTO VALOR MONETÁRIO (CLORIDRATO DE COCAÍNA AVALIADO EM MAIS DE VINTE MILHÕES DE REAIS) – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL
– 5. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

1.1. A inequívoca demonstração da traficância, inviabiliza sua desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no. 11343/2006.

2. Ao dosar a pena-base, deve o magistrado ponderará sobre o

disposto no artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena em consonância com o artigo 42 da Lei de Drogas. In casu, a apreensão de quase 500kg de cloridrato de cocaína justifica o aumento da pena inicial em patamar distante do ponto inicial de 05 anos de reclusão, porém, mostra-se desproporcional e não razoável o aumento em 120% da pena-base, sendo exigida assim, intervenção.

3. O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa.

4. Não preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida inviável.

5. A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
NILOMAR FERREIRA SILVA
, no intuito de ver reformada a r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, a qual o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, impondo-lhe
a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo, pretende
a)
absolvição do crime de tráfico e subsidiariamente, a
b)
desclassificação para a figura de uso, e na impossibilidade, seja
c)
diminuída a pena-base, seja
d)
reconhecida a causa diminuição de pena referente ao privilégio,
e)
seja substituída a pena corpórea por restritivas de direito, seja
f)
isento o réu do pagamento das custas judiciais.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as respectivas alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, manifesta pelo
desprovimento
do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que na data de 09/06/2021 em fiscalização rotineira na BR 0710, Km 287 foi abordado o veículo conduzido por Nilomar Ferreira Silva.

Durante a entrevista o réu apresentou nervosismo excessivo, razão pela qual, foi realizada uma busca mais minuciosa no interior do veículo, ocasião em que os Policiais Rodoviários Federais perceberam um fundo falso na parte dianteira do semirreboque e lograram êxito em encontrar 450 tabletes de cocaína totalizando 492 kg (quatrocentos e noventa e dois quilos).

Ato contínuo, passaram a indagar o acusado acerca de tal substância, onde Nilomar disse ter pego o caminhão em Cuiabá/MT e receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportar a droga até Primavera do Leste/MT.

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

A materialidade delitiva encontra-se expressada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação preliminar da droga com resultado positivo n.o 210.2.04.2021.006703-01, relatório policial, laudo pericial definitivo de constatação da droga n.o 3.14.2021.76797-01.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

O réu/apelante confessou a prática delitiva, afirmando que tinha ciência do entorpecente armazenado no veículo e que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

As testemunhas Adriano Carvalho e Braz José Bonfim, policiais rodoviários federais e responsáveis pela prisão do réu e apreensão do entorpecente, afirmaram que o réu foi abordado em fiscalização de rotina no quilômetro 287 da BR 070, situação na qual apresentou grande nervosismo, o que despertou a atenção dos policiais responsáveis pela fiscalização. Relataram as testemunhas que notaram um fundo falso na parte dianteira do semirreboque do veículo, o qual apresentava sinais de recente soldagem.

Com isso, os agentes policiais procederam a retirada da tampa soldada e lograram êxito na apreensão de 15 invólucros, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes de cloridrato de cocaína com massa total de 492 (quatrocentos e noventa e dois) quilogramas de entorpecente. Afirmaram também qque o entorpecente apreendido era avaliado em torno de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e, a depender da distribuição pelo território, poderia atingir até 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).

Em tempo, ressalto que o depoimento dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes. (...).” (AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Ademais, caminha no mesmo sentido o Enunciado no. 08 do TJMT que estabelece:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição do réu/apelante por tráfico de entorpecentes ou desclassificação para a figura de usuário mostra-se inviável, diante da forma evidente de que comercializava drogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DO MP – RAZÕES APRESENTADAS POR PROMOTOR DIVERSO – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 2. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGA – GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA ALIADA AO TESTEMUNHO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. RECURSO DO MP NÃO CONHECIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. “Em decorrência da independência funcional, os membros do Ministério Público não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1o). Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso.” (TJMT, N.U 0004652-24.2018.8.11.0042).

2. Se o conjunto probatório comprova as condutas do apelante de guardar, trazer consigo e vender drogas para terceiros, inserindo-o na tipificação do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, principalmente pela grande quantidade da droga apreendida em seu poder, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecente para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. (TJMT – N.U 0004732-21.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 08/12/2021)

Dessa forma, não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e consequentemente, inviável é a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE.

Pretende o turno defensivo a diminuição da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes.

Analisando a dosimetria da pena, verifico que o juízo sentenciante fundamentou nos seguintes termos a dosimetria na primeira fase:

"Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a gigantesca quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (492kg, divididos em 450 tabletes, com valor de R$ 20 milhões a R$ 35 milhões), razão pela qual, fixo a pena base em 12 anos de reclusão e 1200 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619." (sic - id. 107519988)

Observo que o magistrado promoveu a exasperação da pena-base do crime de tráfico, considerando a quantidade e a qualidade de droga apreendida (artigo 42 da Lei no. 11343/2006), em razão de terem sido apreendidos 492kg de cloridrato de cocaína, divididos em 450 tabletes, carga essa avaliada entre R$ 20 milhões a R$ 35 milhões de reais, razão pela qual fixou a pena-base em 12 (anos) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

Analisando os autos, as penas in abstrato, constato como sendo correta a negativação, porém entendo que não se mostra razoável e proporcional o quantum de aumento de 07 anos acima do mínimo legal, em razão de uma única circunstância judicial, ainda que seja a que trate da quantidade e qualidade da droga apreendida, visto tratar-se de uma acréscimo de 120%.

Assim, tenho por necessário, promover a readequação da pena-base, fixando em 10 anos de reclusão e consequentemente, alterar a pena de multa, para 1000 dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado em razão da atenuante da confissão espontânea, reduziu a pena secundária em 1/6 (um sexto), fração essa que mantenho, resultando a pena intermediária em 08 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 839 dias-multa.

DA APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Pretende o turno defensivo a aplicação do tráfico privilegiado, objetivando a diminuição da pena do réu.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena, não deve ser reconhecido.

Sabe-se que os requisitos do tráfico privilegiado, são cumulativos e não alternativos, devendo o agente apenado, preencher a todos.

In casu, mostra-se que o réu se dedica às atividades criminosas e mantém ligação com organização criminosa, visto que ninguém, seja o cidadão de bem, seja um indivíduo pertencente ao mundo do crime, entrega mais de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a quem não seja de sua estreita confiança, pois, conforme as provas colhidas nestes autos, o réu transportando elevada quantidade de drogas (492 kg de cloridrato de cocaína), avaliada em valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o que invariavelmente demonstra o seu vínculo com o tráfico de drogas.

Assim, constato o afastamento do recorrente/réu do referido benefício, visto que, se dedica a atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível ao réu/apelante.

Assim, ausentes causas especiais de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a pena corporal de 08 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 839 dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena, o fechado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITO.

No que importe a substituição, entendo que o apelante não enquadra-se em situação favorável para a obtenção do benefício, visto que a pena final é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não lhe são totalmente favoráveis, não preenchendo assim as exigências previstas no artigo 44 do Código Penal.

DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Por fim, no que se refira ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei no. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, em
parcial consonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para readequar a pena-base e de multa, estabelecendo a pena final em 08 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 839 dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena, o fechado, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022